Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-52.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012678-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO - CPF: 569.608.321-87 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA TOLENTINO - CPF: 118.756.226-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ABUSIVIDADE ALEGADA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimos bancários e a abstenção do nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, ao fundamento de contratação abusiva, enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1012678-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSIMEIRE FERREIRA THIAGO

AGRAVADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1021392-72.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, indeferiu os pleitos para suspender os descontos na folha de pagamento da agravante referente aos contratos de empréstimos consignados e para que não fosse negativado seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz a agravante que vem arcando mensalmente com um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, o qual já foi quitado, uma vez que a somatórias dos valores descontados desde 2015, quando iniciou os descontos, totalizam o montante de R$ 38.903,27 (trinta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e sete centavos).

Diz que com relação ao primeiro empréstimo no valor de R$ 1.296,74 (hum mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) foi creditado na sua conta somente R$ 63,23 (sessenta e três reais e vinte e três centavos).

No que diz respeito ao segundo empréstimo no valor de R$ 17.953,10 (dezessete mil novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), a agravante alega que constatou que na sua conta foi creditado somente R$ 1.060,74 (hum mil sessenta reais e setenta e quatro centavos), ressaltando que não há razoabilidade e proporcionalidade entre o que foi contratado e o que foi disponibilizado na sua conta bancária.

Ressalta que dos 03 (três) empréstimos junto ao banco agravado, dois tiveram uma enorme divergência entre o que foi creditado na conta bancária da agravante e o que foi contratado junto ao banco, “evidenciando uma enorme contrariedade nos valores, além da cobrança de juros abusivos” (sic).

Afirma que trata de obrigação excessivamente onerosa, além de que não há uma previsão de quando irá encerrar, ocasionando assim o enriquecimento ilício da instituição bancária.

Forte nesses argumentos, com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para o fim de determinar que o agravado suspenda os descontos vinculados à folha de pagamento, bem como que se abstenha de incluir o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito

A liminar foi indeferida por mim em 25.06.2020, conforme id. 47813972.

O agravado ofertou a contraminuta, impugnando a concessão da justiça gratuita concedida a agravante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, conforme id.
53606484.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id.
46401453.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, ao passo que o agravado impugna o deferimento de tal benefício.

Sem maiores delongas, verifica-se que a agravante pode recorrer sob o pálio da gratuidade, em razão do juízo de piso ter deferido o seu pedido, conforme id. 46401453.

Quanto ao mérito, extrai-se que o caso em análise é uma ação revisional de contrato bancário c /c pedido de declaração de inexistência de débito, cumulado com pedido de indenização por danos morais, em virtude de que a parte agravante vem arcando mensalmente com um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, afirmando que, o referido empréstimo, inclusive, já foi quitado.

Neste contexto, discorre que os descontos realizados desde 2015 tratam-se de uma obrigação excessivamente onerosa, além de que não há uma previsão de quando irá se encerrar, ocasionando assim o enriquecimento ilício da instituição bancária.

Com base nessas considerações, a parte agravante buscou a tutela jurisdicional para que o houvesse uma revisional do seu contrato bancário, bem como que o banco agravado apresente em juízo uma planilha de todos os valores que foram descontados da folha de pagamento da autora desde o início do empréstimo consignado.

Em análise do feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...)

Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente aos contratos de cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.

(...)

Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC.”

Inconformada, a agravante pretende que seja determinada a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados, vinculados à folha de pagamento, bem como que se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que não foram demonstrados de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente, pois,
evidencia-se que os empréstimos foram realizados em junho de 2015, cujos contratos descrevem o valor das parcelas mensais, mencionam tratar de refinanciamento, bem como que a data do último vencimento se dará em 22/06/2023 (Id. 46401455 - fls. 48/50).

Desse modo, extrai-se que a agravante tinha conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento.

Em outros termos, o afastamento da obrigação em questão depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente, ora agravante, e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi constatado até o momento.

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Acre, conforme percebido no aresto,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DO PERICULLUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DER SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.

1.

A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta por cento0 do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer.

2.

A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimos bancários, ao fundamento de contratação abusiva, enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância.

3.

Recurso conhecido e provido
(TJ/AC, RAI 1000929-85.2018.8.01.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03.07.2018)

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em

demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou os demais empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório."
(N.U 1010187-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I

- A rigor do artigo 300 do CPC, a abstenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requente do cadastro de devedores não estão adstritos á simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica do presente caso"
(TJ/MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20.02.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER

OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

De outro norte, conforme entendimento do STJ
“para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado”
(AgRg no AREsp 505.834/RS).

A esse respeito, verifica-se que a agravante não trouxe nenhum elemento que comprove o cumprimento de tais exigências, de modo que, não é caso de modificar a decisão guerreada, também, em relação a esse assunto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020